Tribunal: TJES
Processo: 0009549-38.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009549-38.2019.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CARIACICA. DÉBITO IPTU. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO A INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DE IMÓVEIS QUE NÃO SÃO DE SUA PROPRIEDADE E NUNCA FORAM. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA CANCELAMENTO ATENDIDO APÓS NOVE MESES. PROTESTO DA CDA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme é cediço, a responsabilidade dos entes públicos encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal e, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, eis que o surgimento do dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

2. Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

3. Na hipótese vertente, verifico que o apelado foi indevidamente cadastrado nas inscrições imobiliárias nº 34231-11-19-0014-000 e 34231-11-19-0014-001, relativas a dois imóveis que não são de sua propriedade, nem nunca foram e, muito embora tenha apresentado requerimento administrativo no intuito de cancelar os cadastros imobiliários em 01/10/2018, apenas foi atendido em 19/06/2018.

4. A ação do Ente Municipal Recorrente (cadastro do nome do autor nas inscrições imobiliárias referente a dois imóveis que não são e nunca foram de sua propriedade) deu origem a inscrição em dívida ativa e posterior protesto do débito de IPTU dos imóveis e também a negativação do nome do Apelado, fatos estes que lhe causaram dano que superam o mero constrangimento ou dissabor.

5. Em relação ao quantum, fixado na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) observo que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

6. Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, em relação aos juros, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
“(...) Sobre o valor da condenação, incidirão juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º)
(...) (Data: 10/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019689-03.2020.8.08.0011 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil), de modo que deve ser reformada a sentença nesse tocante.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009549-38.2019.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CARIACICA. DÉBITO IPTU. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO A INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS DE IMÓVEIS QUE NÃO SÃO DE SUA PROPRIEDADE E NUNCA FORAM. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA CANCELAMENTO ATENDIDO APÓS NOVE MESES. PROTESTO DA CDA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme é cediço, a responsabilidade dos entes públicos encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal e, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, eis que o surgimento do dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

2. Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

3. Na hipótese vertente, verifico que o apelado foi indevidamente cadastrado nas inscrições imobiliárias nº 34231-11-19-0014-000 e 34231-11-19-0014-001, relativas a dois imóveis que não são de sua propriedade, nem nunca foram e, muito embora tenha apresentado requerimento administrativo no intuito de cancelar os cadastros imobiliários em 01/10/2018, apenas foi atendido em 19/06/2018.

4. A ação do Ente Municipal Recorrente (cadastro do nome do autor nas inscrições imobiliárias referente a dois imóveis que não são e nunca foram de sua propriedade) deu origem a inscrição em dívida ativa e posterior protesto do débito de IPTU dos imóveis e também a negativação do nome do Apelado, fatos estes que lhe causaram dano que superam o mero constrangimento ou dissabor.

5. Em relação ao quantum, fixado na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) observo que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

6. Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, em relação aos juros, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
“(...) Sobre o valor da condenação, incidirão juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º)
(...) (Data: 10/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019689-03.2020.8.08.0011 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil), de modo que deve ser reformada a sentença nesse tocante.

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009549-38.2019.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da sentença disponibilizada através do link constante da certidão de id 7006142 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos autos da
“ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário com pedido de obrigação de fazer, reparação de danos morais e materiais”
ajuizada por
ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para condenar a parte Requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Condenou ainda a Requerida ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos.

Pois bem. Após analisar os fatos narrados, as provas produzidas e os fundamentos apresentados pelas partes, entendo que deve ser improvido o apelo interposto pelo ente municipal. Explico.

Conforme é cediço, a responsabilidade dos entes públicos encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, eis que o surgimento do dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Na hipótese vertente, verifico que o apelado foi indevidamente cadastrado juntos às inscrições imobiliárias nº 34231-11-19-0014-000 e 34231-11-19-0014-001, relativas a dois imóveis que não são de sua propriedade, nem nunca foram, fato este admitido pelo Recorrente.

O exame dos documentos colacionados aos autos evidencia, ainda, que muito embora o Autor tenha apresentado requerimento junto ao Recorrente de cancelamento dos cadastros imobiliários em 01/10/2018 (fls.42 dos autos originais), apenas foi atendido em 19/06/2018.

Assim, conclui-se que a ação do Ente Municipal Recorrente (cadastro do nome do autor nas inscrições imobiliárias referente a dois imóveis que não são e nunca foram de sua propriedade) deu origem a inscrição em dívida ativa e posterior protesto do débito de IPTU dos imóveis e também a negativação do nome do Apelado, fatos estes que lhe causaram dano que superam o mero constrangimento ou dissabor.

Em relação ao
quantum
, fixado na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) observo que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

Acerca do tema, o C. STJ:
"(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva."
(STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, em relação aos juros, em se tratando de responsabilidade extracontratual, “
(...) Sobre o valor da condenação, incidirão juros a partir da data do evento danoso, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da data do arbitramento com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ), até o início da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, quando incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
(art. 3º)(...) (Data: 10/Feb/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019689-03.2020.8.08.0011 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil), de modo que deve ser reformada a sentença nesse tocante.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO e, de ofício, altero a sentença para que sobre o valor da indenização incida juros de mora pela SELIC desde a data do evento danoso.

Diante do provimento do recurso, devem ser majorados os honorários de sucumbência para 12% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões